Tribunal: TJBA
Processo: 0531532-53.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0531532-53.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELISABETE DE JESUS RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS(ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E PERFILAMENTO RACIAL. REJEIÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA EM LOCAL CONHECIDO PELA INTENSA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS ("BARREIRO DE BAIXO", BOCA DO RIO), COM BASE EM CONHECIMENTO PRÉVIO DA GUARNIÇÃO SOBRE A ATUAÇÃO DA APELANTE NA REGIÃO E ATITUDE SUSPEITA. ELEMENTOS OBJETIVOS SUFICIENTES À CARACTERIZAÇÃO DA JUSTA CAUSA, CONFORME ART. 244 DO CPP. 2.MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS E COERENTES, COLHIDOS EM JUÍZO E CORROBORADOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. VALOR PROBANTE. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). DESCABIMENTO. NATUREZA, QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, ALIADAS AO LOCAL DA ABORDAGEM (PONTO DE TRÁFICO) E AOS DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE INDICAM A FINALIDADE DE MERCANCIA. DOLO DE DIFUSÃO ILÍCITA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em razão da apreensão de 25,55g de cocaína, fracionadas em 40 porções, 0,32g de crack e apetrechos para acondicionamento, em abordagem policial realizada em local conhecido pela intensa mercancia de entorpecentes, resultando na condenação da ré à pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi lícita, à luz da exigência de fundada suspeita prevista no art. 244 do CPP e diante da alegação de perfilamento racial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando amparada por elementos objetivos de fundada suspeita, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, sendo suficiente a conjugação de local conhecido pela intensa atividade criminosa, conhecimento prévio da guarnição acerca da atuação da acusada e atitude suspeita no momento da abordagem. A alegação de perfilamento racial não se sustenta quando inexistem elementos que demonstrem que a intervenção policial foi motivada exclusivamente por critérios discriminatórios, estando a abordagem inserida em contexto fático objetivo e previamente justificável. A materialidade delitiva resta comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo que atestam a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como seu fracionamento em múltiplas porções. A autoria delitiva é evidenciada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos de policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, os quais possuem valor probatório quando corroborados pelos demais elementos dos autos. A desclassificação da conduta para o crime de porte de droga para consumo pessoal mostra-se incabível quando a espécie, o volume e a forma de acondicionamento do entorpecente, somados ao local da apreensão e às circunstâncias da prisão, evidenciam de forma inequívoca a destinação comercial da substância, sendo irrelevante a eventual condição de usuária da agente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos que caracterizam justa causa, nos termos do art. 244 do CPP, ainda que realizada em local conhecido pela prática do tráfico de drogas. O depoimento de policiais militares, quando coerente e corroborado por outras provas, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. A posse de droga fracionada, acondicionada para venda e apreendida em ponto conhecido de tráfico afasta a desclassificação para o delito de uso pessoal, ainda que o agente seja usuário. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 0531532-53.2019.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador-BA, em que figuram, como apelante, Elisabete de Jesus Rodrigues da Silva, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.